Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Tributário e processual civil. Execução fiscal. Extinção da pretensão executiva. Débito tributário. Fato gerador. Imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Dívida adimplida. Cancelamento da certidão de dívida ativa que aparelhara o executivo. Débito insubsistente. Embargos à execução. Oposição. Extinção por ausência superveniente de interesse processual. Cancelamento da cda posteriormente à oposição dos embargos. Fixação de honorários advocatícios no ambiente da lide incidental. Imposição ao embargado. Extinção da execução fiscal. Perda do objeto. Fixação de nova verba honorária. Dupla remuneração. Inviabilidade. Defesa concentrada nos embargos. Defesa típica. Natureza constitutivo negativa. Extinção da execução. Serviços concentrados. Pronunciamento do executivo. Nova extinção. Descabimento de nova verba honorária. Fato gerador ausente. Tese firmada pelo STJ. Interpretação lógica e sistemática (tema 587). Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo patrono do executado em face da sentença terminativa que, resolvendo a ação de execução fiscal aviada pelo ente fazendário em desfavor do seu constituinte, extinguira o processo por perda do objeto ante o pagamento do débito e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelhara o executivo, com fulcro no art. 26 da Lei no. 6.830/80, abstendo-se de debitar às partes custas e honorários advocatícios, tendo em conta a fixação de verba honorária no ambiente dos embargos aviados pelo então executado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da possibilidade de ser cominada nova verba honorária à Fazenda Pública no executivo fiscal que promovera, conquanto já sujeitada a verba sucumbencial pelo provimento que resolvera os embargos do devedor aviados pelo contribuinte por perda superveniente do interesse processual, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelhara o executivo arrostado após a oposição dos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução constituem modalidade de defesa própria do executado através da propositura de verdadeira ação de conhecimento com vistas a opor-se à demanda executiva que lhe é direcionada, podendo abrigar todas as matérias defensivas, substantivas ou adjetivas, para evitar o prosseguimento da execução forçada, encerrando, ademais, natureza de ação constitutivo negativa, pois, a par de visar a declarar a inexigibilidade da obrigação ou título exequendo, dispõe sobre a extinção da relação jurídica que retratavam.
4. Traduzindo os embargos à execução o instrumento de defesa própria do executado, sua extinção por perda superveniente do interesse processual decorrente do cancelamento da CDA que lastreara o executivo, o qual, conseguintemente, sobejara extinto por perda do objeto, implicando a sucumbência total ou parcial do exequente, deflagra a fixação de verba honorária de sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, segundo a resolução empreendida e a sucumbência havida por cada um dos litigantes, comportando a fixação, contudo, uma única remuneração, consoante a gênese da verba honorária, que é remunerar os serviços desenvolvidos pelo patrono da parte exitosa.
5. Extinta a execução em razão da perda do objeto firmada pelo reconhecimento do pagamento do débito que ensejara a CDA que aparelha o executivo no ambiente dos embargos do devedor aviados pelo executado, com a consequente condenação do embargado/exequente às verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, descabida a fixação, em favor do embargante/executado, de nova verba honorária no ambiente da execução, pois já compensados os trabalhos desenvolvidos por seu patrono via dos honorários fixados ao serem resolvidos pelos embargos, inclusive porque os serviços desenvolvidos foram neles concentrados, implicando a fixação de nova verba, a par de desprovida de lastro subjacente, bis in idem e fonte de fomento de enriquecimento sem causa.
6. A previsão inserta no artigo 85, §1o, do estatuto processual no que dispõe sobre o cabimento de honorários advocatícios na execução, embargada ou não, está endereçada precipuamente ao patrono do exequente, e, outrossim, a verba fixada ao ser deflagrada a relação processual executiva é de natureza provisória (CPC, art. 827), pois passível de ser revertida na hipótese de acolhimento, total ou parcialmente, dos embargos aviados eventualmente pelo executado, quando emergirá o direito de seus patronos serem contemplados, conforme a resolução, com verba honorária segundo a sucumbência havida.
7. Segundo a gênese da verba honorária de sucumbência, rejeitados os embargos à execução, ao executado deverão ser impostos honorários sem prejuízo dos honorários devidos pelo patrocínio da execução, pois, nessa situação, germinam fatos geradores distintos: i) a verba honorária pertinente à execução destina-se a compensar os trabalhos desenvolvidos pelo patrono do exequente no curso do executivo; ii) a verba honorária decorrente da rejeição dos embargos destina-se a remunerar os serviços realizados no âmbito da lide incidental, que não se confundem com os serviços inerentes ao executivo (CPC, art. 85, §13).
8. Os embargos à execução consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, ensejando seu aviamento o aperfeiçoamento de nova relação jurídico-processual com todos os contornos e efeitos inerentes à ação, de forma que, extinta a execução embargada em razão da perda do objeto decorrente do adimplemento anterior da dívida executada, fato reconhecido através dos embargos manejados pelo executado, os quais foram extintos por ausência superveniente do interesse processual, sobejando a fixação de honorários em favor do embargante pelo princípio da causalidade, inviável a fixação de nova verba honorária de sucumbência independente no âmbito do executivo em favor do executado/embargante, porquanto somente seriam cumuláveis na hipótese de rejeição dos embargos, observada a ressalva de que não podem ultrapassar o percentual máximo estabelecido pelo legislador (CPC, art. 85, §2o; STJ, Recursos Especiais no 1.349.029/RS e no 1.520.710/SC, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 587).
9. A fixação de dupla verba honorária no ambiente da execução e dos embargos à execução somente é cabível na hipótese de rejeição dos embargos, total ou parcialmente, com a sucumbência integral ou parcial do embargante, pois, aí sim, o patrono do exequente realizara serviços em processos diversos, segundo a ritualística procedimental, o que conduz a essa apreensão em compasso com a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 587), que resolvera a divergência que subsistia sobre a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução com honorários nos embargos em caso de rejeição total ou parcial do pedido neles formulado, conduzindo à sucumbência do embargante.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.